Tribunal: TJMT
Processo: 1007864-89.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007864-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – PERIGO NA DEMORA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo qualquer perigo de dano da demora, o qual não se caracteriza pela simples possibilidade do prosseguimento da execução, aos embargos à execução não devem ser conferido efeito suspensivo, mesmo que o crédito exequendo esteja caucionado e, ainda, os fundamentos dos embargos sejam relevantes. Inteligência do art. 739-A, §1º, do CPC, de lição doutrinária e de precedente do TJMT.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. nº 1025475-63.2022.8.11.0041), opostos pelo agravante contra a pretensão executiva contra si deduzida por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao feito à falta de preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, por entender que, além de a execução não estar “garantida por penhora, depósito ou caução suficiente”, não houve demonstração da probabilidade do alegado direito à sua suspensão, já que as notas fiscais e o termos de quitação apresentados pelo Banco/embargante como reforço probatório da tese de que o exequente/embargado demanda “por dívida já paga” não contêm informação sobre os processos em que foram prestados os serviços advocatícios, não sendo possível relacioná-los ao débito exequendo (cf. Id. nº 91387171 dos autos de origem).

O Banco/embargante/agravante sustenta que “os Embargos à Execução não se limitam aos termos de quitação e notas fiscais apresentadas” e que “outras matérias de defesa foram apresentas, como, por exemplo, a ausência de comprovação de cumprimento das cláusulas 6.1 e 6.22 do contrato de prestação de serviços e o excesso na execução, argumentos suficientes para evidenciar a fumaça do bom direito e a possibilidade de lesão aos direitos do embargante” (sic – cf. Id. nº 164183167 - Pág. 3).

Assevera, ainda, que, ao contrário do apontado pela r. decisão agravada, a execução está garantida por “depósito judicial feito em 28/06/2022, no valor de R$ 98.789,50”, e que, caso levantado esse montante “antes do julgamento final dos Embargos, há grande probabilidade de o Banco (...) não conseguir a reaver os valores (...), razão pela qual resta demonstrada a possibilidade para concessão do efeito suspensivo” (sic – cf. Id. nº 164183167 - Pág. 3/4).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, “a fim de que seja concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 164183167 - Pág. 5).

A decisão vinculada ao Id. nº 165648153 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o réu/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
168621160
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Banco Bradesco S/A em face de Galera Mari e Advogados Associados.

Consoante art. 919, § 1º do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige a presença concomitante dos requisitos relativos: 1) o pedido expresso do embargante nesse sentido; 2) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Compulsando os autos, verifico que inexiste amparo legal para atribuição do efeito suspensivo aos presentes embargos, pois não restou evidenciada a probabilidade do direito para a concessão do pedido, uma vez que as notas fiscais (id 89560274) e os termos de quitação (id 89560270), os quais justificam o pagamento não fazem referência a respeito de qual processo foi prestado o serviço. Ademais, a execução não encontra-se garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Assim, recebo os presentes embargos SEM EFEITO SUSPENSIVO.

Inexiste qualquer urgência para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor, haja vista que,
a simples tramitação regular do processo de execução não é suficiente à configuração do requisito do
“periculum in mora”
para fins de concessão de efeito suspensivo a embargos do devedor, ou qualquer pedido de suspensão da tramitação processual dessa natureza. Ora, trata-se de aspecto ínsito à execução; todo processo de execução tem trâmite regular e acaba com a desejável satisfação do crédito exequendo pela expropriação de bens, ou, nos casos de execução de obrigação de fazer, pelo compelimento do executado ao seu cumprimento. Ao exigir demonstração de risco de dano à concessão do efeito suspensivo, evidentemente o legislador não se referia à simples alegação de que há risco de expropriação de bens ou imposição de meios coercitivos postos à disposição do Juiz, como a fixação de multa diária, medidas comuns a todos os processos de execução.

No mais, nos termos do art. 739-A, § 1º, do CPC, para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos, desde que relevantes os seus fundamentos, é necessária a presença cumulativa de requerimento do embargante; demonstração da possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação; garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

No caso, o perigo ou risco alegado pelo agravante não se caracteriza, já que alegada
“clara ausência de título executivo”, e perigo de dano, porque “havendo autorização de levantamento dos valores depositados na ação de execução antes do julgamento final dos embargos à execução, há grande probabilidade de o banco embargante não conseguir a restituição dos valores” (sic – cf. Id. nº 89560257 - Pág. 10/11 dos autos de origem), ou seja, a tese é de que a execução deve ser suspensa porque há perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação, esta possivelmente decorrente do próprio prosseguimento da execução, e assim por diante.

Nesse sentido:

‘RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – PRESSUPOSTOS - INOCORRÊNCIA – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO - REQUISITO INSUFICIENTE – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – ARTIGO 524, II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. (...) O fato de o julgado singular ter negado o efeito suspensivo aos embargos à execução arrimado apenas na ausência da relevância da fundamentação, não significa, necessariamente, que reconheceu o primeiro e o terceiro requisito do §1º do art.739-A do CPC, quais sejam, os danos de difícil ou incerta reparação e a garantia da execução. Logo, este perigo não se caracteriza tão só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a expropriação de bens é consectário legal do prosseguimento da execução’ (TJMT, RAI nº 40356/2013, Relª. Desª. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, DJE 18/09/2013)”

Assim, como já delineado pela decisão agravada, “
inexiste amparo legal para atribuição do efeito suspensivo aos presentes embargos, pois não restou evidenciada a probabilidade do direito para a concessão do pedido, uma vez que as notas fiscais (id 89560274) e os termos de quitação (id 89560270), os quais justificam o pagamento não fazem referência a respeito de qual processo foi prestado o serviço. Ademais, a execução não encontra-se garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Portanto, diante desse quadro, entendo que os fundamentos elencados pelo agravante não bastam para obter o efeito suspensivo almejado, especialmente quando os efeitos da decisão judicial praticamente embargariam as iniciativas legítimas que o credor em buscar a satisfação do seu crédito.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023